Tribunal: TJPA
Processo: 0003359-36.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003359-36.2012.8.14.0045
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JUCENEY PANAZZOLO ROSA, J. P. ROSA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003359-36.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO

APELADO: JUCENEY PANAZZOLO ROSA

APELADO: J. P. ROSA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15.

II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

III –
O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, pois houve apenas a intimação pelo DJE, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003359-36.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO

APELADO: JUCENEY PANAZZOLO ROSA

APELADO: J. P. ROSA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível de Redenção, nos autos da ação de execução ajuizada em face de J. P. ROSA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CAL e JUCENEY PANAZZOLO ROSA.

Buscou o autor o percebimento de quantia consubstanciada em título executivo extrajudicial, em cédula de crédito bancário empréstimo-capital de giro, na importância de 28.996,85 (vinte e oito mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Despacho de citação (id. n. 1864161 - Pág. 1)

Citação frustrada – certidão de id n. 1864161 - Pág. 5.

Ato ordinatório intimando o exequente para que se manifestasse sobre a certidão negativa de citação. (id n. 1864161 - Pág. 6), o qual foi publicado no DJE (1864161 - Pág. 7).

No id n. 1864161 - Pág. 8 consta certidão informando que o exequente não se manifestou.

No id n. 1864162 - Pág. 1, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

No id n. 1864164, fora interposto recurso de apelação, alegando o recorrente que seria indispensável ao caso a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo, citando a norma do art. 485, §1º do CPC/15.

Não houve contrarrazões. (certidão de id n. 1864164 - Pág. 28).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003359-36.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO

APELADO: JUCENEY PANAZZOLO ROSA

APELADO: J. P. ROSA - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível de Redenção, nos autos da ação de execução ajuizada em face de J. P. ROSA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CAL e JUCENEY PANAZZOLO ROSA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que o juízo singular não promoveu a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC/15.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC (antigo art. 267, III, do CPC/73),
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. No entanto, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, pois, no caso, houve apenas a intimação via DJE (ID N. 1864161 - Pág. 7), motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020